Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a decadência do direito de oferecer queixa-crime, extinguiu a punibilidade do fato.
2. O direito de queixa deve ser exercido dentro do prazo de 6 (seis) meses, do dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do delito, nos termos do disposto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, verifica-se que os fatos descritos na queixa ocorreram em 04.08.2018, data em que o querelante afirma, na própria inicial, ter tomado conhecimento da ofensa (ID 16537674). Assim, verifica-se que a queixa-crime foi proposta mais de 6 meses após o fato, conforme data do protocolo, 04.02.2019, cuja data limite seria 03.02.2019 (ID 16537674 p.1). Consigna-se que, em se tratando de causa de extinção da punibilidade, o prazo possui natureza penal e deve ser contado conforme art. 10 do Código Penal, incluindo-se o dia do começo, não se prorrogando ou suspendendo.
4. Por fim, conquanto o apelante afirme só ter tomado conhecimento dos fatos no dia 17.08.2019, por estar viajando, esta circunstância não consta da queixa-crime, ou tampouco da ocorrência policial de ID 16537674. Outrossim, o fato de o ofendido estar distante não basta para comprovar que só tomou conhecimento das injúrias em momento posterior, considerando que elas foram realizadas por mensagens de celular, não tendo sido demonstrado que o querelante ficou incomunicável durante o período.
5. Destarte, ultrapassado o prazo de 6 meses para propositura da ação penal privada, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça (ID 16537692).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.